Tribunal: TJPA
Processo: 0006168-27.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006168-27.2017.8.14.0076

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCOS ANTONIO PIMENTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
.
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO RECURSAL. TESE DE REGULARIDADE NA COBRANÇA. INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DO ANTERIOR POSSUÍDOR DO IMÓVEL EM DESFAVOR DO ATUAL TITULAR. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
NATUREZA IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006168-27.2017.8.14.0076

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO A. QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO:MARCOS ANTONIO PIMENTA DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL ROCHA MOTTA OAB/PA 24.961

RELATORA: DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
(denominada atualmente
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
), inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela Antecipada ajuizada por
MARCOS ANTONIO PIMENTA DA SILVA
, que julgou totalmente procedente a demanda.

Informa o autor na inicial (ID. 2765554-Pág.2/10),
que no mês 03/2016, foi feito um faturamento de R$ 48,20(quarenta e oito reais e vinte centavos), devidamente pago no dia 28.03.2016, e que no mês seguinte 04/2016, o faturamento de R$ 113,65(cento e treze reais e sessenta e cinco centavos), foi pago em 28.04.2016.

Aduz que no demonstrativo do mês 04/2016, constou o débito de R$ 88,78(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente ao mês 03/2016, valor indevidamente cobrado, sendo que em 19.04.2017, ao realizar o financiamento para a compra de uma motocicleta foi surpreendido com a restrição de crédito, pois foi inscrito no SPC/SERASA em razão do débito questionado.

Pontua que foi informado pela ré que o débito foi inserido no SPC/SERASA por falha no sistema, todavia, o débito foi cobrado injustamente, pois, se trata de um débito da antiga proprietária do imóvel, para comprovar o que foi alegado foi anexado um contrato de compra e venda, demonstrando que quando o débito foi efetuado, o autor ainda não era consumidor da energia, sendo de conhecimento que a dívida decorrente dos serviços de energia elétrica, configura-se como obrigação “ propter personam” , de caráter pessoal, não acompanhando, portanto, o imóvel.

Com esses argumentos, requereu a tutela
antecipada para retirada do nome do autor do SPC/SERASA; gratuidade processual, inversão do ônus da prova; citação do réu e o pagamento dos
danos morais estimados em R$ 46.840,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta reais) referentes a 50 salários mínimos.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, o contrato de compra e venda de imóvel; a consulta realizada junto ao SPC/SERASA e as faturas de energia da concessionária com os valores que foram pagos (ID.2765554-Pág.14, 19/20).

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial e a designação da audiência de conciliação (ID.2765555-Pág.1/2).

Contestação das CENTRAIS ELÉTRICA DO PARÁ S/A no ID.2765558-Pág.1/15.

Réplica a contestação pelo autor no ID. 2765560-Pág.1/12.

O juízo
singular
, ao sentenciar o feito,
(ID.2765562-Pág.1/19)
, julgou procedente a presente demanda, proferindo, assim, a seguinte decisão:

(...)

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por MARCOS ANTONIO PIMENTA DA SILVA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que a ré CELPA S/A através dos seus representantes legais, devidamente qualificada nos autos: a) declarar a inexistência do débito de R$ 88,78 (oitenta e oito reais e setenta e oito centavos); b ) indenize o autor no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral; c) condeno, a ré ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. ( um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir; d) Fixo os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, se nada for requerido, proceda-se a baixa e arquive-se. P.R.I.C. ACARÁ, 22 de janeiro de 2019.

Em suas razões (ID. 2765563-Pág.1/11), sustenta que o procedimento da concessionária apelante foi legal e em conformidade com o regramento de Resolução da Agência Reguladora (ANEEL), não tendo perpetrado nenhum ato ilícito contra a apelada,
pois atuou no exercício regular do direito enquanto excludente da responsabilidade civil,
tampouco configurado o dano moral indenizável, pois, é necessário provar o dano efetivamente sofrido, o que não foi apresentado nos autos, pois o recorrido se ateve a fazer alegações genéricas e não especificou nenhuma prova acerca dos fatos alegados, além do mais o apelado não encontrava-se negativado.

Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório fixado, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada no mérito, ante a demonstração da lisura no procedimento de cobrança perpetrado, bem como reconhecida a ausência de dano moral e do dever de indenizar.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.2765564-Pág.1/7), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006168-27.2017.8.14.0076

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO A. QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO:MARCOS ANTONIO PIMENTA DA SILVA

ADVOGADO: GABRIEL ROCHA MOTTA OAB/PA 24.961

RELATORA: DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos do autora.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida em fatura de energia elétrica; ii) a configuração do dano moral.

De plano, insta esclarecer que se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de relacionar a distribuição de energia elétrica à relação de consumo, conforme se depreende das ementas colacionadas
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC.

INEXISTÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
.
SUSPENSÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento
de serviços públicos essenciais, tais como
energia
elétrica
, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. Colhe-se do acórdão estadual que, "compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que pese entenda ser possível a suspensão do
fornecimento
de
energia
elétrica
e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude imputada à parte autora".

4. As conclusões do Tribunal de origem derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ.

5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 07/04/2014) - grife.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CDC.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de valor acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no que concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na tarifa progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se aplica a legislação consumerista aos serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. As Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/09).

4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo não provido.

(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013) - grifei.

ADMINISTRATIVO -
SERVIÇO PÚBLICO -
ENERGIA
ELÉTRICA
- TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - LEGITIMIDADE.

1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa,
sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor
.

2. A prestação de serviço de
energia
elétrica
é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência disponibilizada e a
energia
efetivamente medida e consumida, conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAEE 466, de 12/11/1997.

3. A continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 609.332/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 354) - grifei.

Logo, inafastável a incidência das regras do CDC à relação travada entre as partes.

Ademais, verificada a hipossuficiência da parte apelada, pois figura como consumidor de unidade residencial, correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, já que a concessionária é quem detém as melhores condições técnicas de verificar e demonstrar que não teria havido cobrança indevida do valor de energia elétrica na unidade consumidora do autor.

Na sentença apelada, o juízo
a quo
assim consignou,
in litteris
:

“Na hipótese vertente, o autor se desincumbiu em demonstrar a cobrança indevida do valor de R$ 88,78, e a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito indevidamente.

Por sua vez, a ré não trouxe para os autos qualquer informação documental ou testemunhal que demonstrasse a legalidade da cobrança, e que efetivamente o autor teria realizado o consumo da energia elétrica de que está sendo cobrado, e a forma legal adotada para proceder tal cobrança.”

No caso concreto,

logrou êxito a parte autora em comprovar com os documentos acostados à petição inicial (contrato
de compra e venda)
que o valor cobrado de R$- 88,78,
era referente de um débito da antiga proprietária do imóvel, e com isso, demonstrou que quando o débito foi efetuado, o autor ainda não era consumidor da energia que está sendo cobrada.

Desse modo, sendo a obrigação decorrente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de natureza pessoal (propter personam), sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de obrigação propter rem,
ou seja, o consumidor subsequente não responde por débitos anteriores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO DO AUTOR. Falta interesse recursal no pedido de parcelamento da dívida, porque a sentença reconheceu que o débito pretérito era de responsabilidade de terceiro, não podendo ser imputado ao demandante. - MÉRITO -
O entendimento da jurisprudência desta Corte é no sentido de que a obrigação pelo consumo de
energia
elétrica
não é propter rem, mas propter personam. Ou seja, o consumidor subsequente não responde por débitos anteriores. Na situação dos autos, ficou comprovado que a parte autora adquiriu o imóvel na data de 08.04.2010, ocasião que solicitou a transferência de titularidade da conta de luz, conforme contrato de compra e venda de fls. 10/11, de modo que não pode ser responsabilizada pelos débitos pretéritos,
correspondente ao parcelamento realizado do faturamento do ano de 2007/2008, pela antiga proprietária. Ademais,
descabe a concessionária condicionar à ligação da unidade consumidora, ou mesmo o cadastramento de novo consumidor, ao pagamento de débito pretérito de responsabilidade de terceiro
. Precedentes desta Corte. - Honorários Advocatícios - Levando-se em conta os critérios do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC, os honorários advocatícios vão reduzidos para R$ 800,00. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (
Apelação
Cível Nº 70064019631, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 27/04/2015) - grifei.

ENERGIA
ELÉTRICA
. OBRIGAÇÃO PESSOAL
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Não ostenta natureza propter rem a obrigação de pagar a
energia
elétrica
consumida.
A responsabilidade é daquele que usufruiu o serviço prestado
.
2. A inscrição indevida no cadastro de órgãos de restrição ao
crédito
acarreta dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. Juros de 1% incidentes a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Correção monetária pelo IGPM a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Recurso da Ré desprovido. Recurso da Autora provido. (
Apelação
Cível Nº 70056925316, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/10/2013) - grifei.

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS CONTRAÍDOS POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
1. Relação de consumo configurada, pois a concessionária e o usuário dos serviços de
energia
elétrica
adequam-se aos conceitos de "Fornecedor" e "Consumidor" estampados nos arts. 2° e 3° do CDC. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo. 2.
De acordo com o disposto no art. 4°, § 2°, da Resolução 456/2000 da ANEEL, "a concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros". Aliás, é entendimento dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça que a responsabilidade pelo consumo de
energia
elétrica
é daquele que usufruiu do serviço prestado, uma vez que a obrigação de pagamento do débito não adere à coisa (propter rem), mas decorre da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (propter personam). 3. Assim, considerando que a existência de dívidas contraídas por terceiros junto à Concessionária não pode obstar a troca da titularidade da unidade consumidora, tem-se que a conduta adotada pela Concessionária foi ilegal e indevida, razão pela qual é de ser mantida a sentença, a fim de que a titularidade das unidades consumidoras cadastradas sob os números 1840978 e 32566118 seja transferida para o nome da Apelada, atual proprietária e residente do imóvel em que instaladas as UCs. 4.
Impossibilidade de suspensão do
fornecimento
de
energia
elétrica
em razão de débitos pretéritos, nada obstando, contudo, a suspensão em caso de não pagamento de débito atual
.

APELAÇÃO
NÃO PROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70058314030, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015) - grifei
.

Aliás, é exatamente isso que está previsto no art. 4º, § 2º, da Resolução n. 456/00 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 4º. A concessionária poderá condicionar a ligação, religação, alterações contratuais, aumento de carga ou contratação de fornecimentos especiais, solicitados por quem tenha quaisquer débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, à quitação dos referidos débitos.

§ 1º A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço público de
energia
elétrica
ou não autorizado pelo consumidor, no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, exceto nos casos de sucessão comercial.

§ 2º A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.
-

grifei

Portanto, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor ou proprietário do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual proprietário e possuidor do imóvel.

Com isso, a concessionária apelante deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/15.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC). A ré/recorrente, portanto, responde pela má prestação de serviço (cobrança indevida) e pelos danos causados a seus usuários, a não ser que comprove a inexistência do defeito, fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

DO DANO MORAL

A irresignação da apelante, nesse ponto, não merece acolhimento, pois o autor comprovou ter havido uma cobrança indevida de débito de sua conta de energia elétrica, gerando inclusive uma inscrição indevida no cadastro de órgãos de restrição ao crédito, acarretando dano moral in re ipsa. Portanto, conclui-se indevido o débito que ensejou a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Diga-se, a propósito, que presente o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela apelante (negativação indevida) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, independe de comprovação, pois presumido, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o
dano
moral
, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (Destaquei)

DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO

Em relação ao quantum indenizatório, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de culpa e as condições socioeconômicas dos envolvidos, enfim as circunstâncias do caso concreto.

Nesse viés, considerando as circunstâncias do caso concreto, levando em conta que a condenação por dano moral deve ser expressiva, a fim de evitar a reincidência da conduta e assim possuir caráter pedagógico-punitivo, mas também que não pode ensejar enriquecimento sem causa do ofendido, considero inadequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença
a quo
, merecendo reforma, já que inobserva os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e não se coaduna com os parâmetros comumente observados pela Turma quando do julgamento de casos análogos.

Assim, entendo que merece ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, porquanto mais consentâneo com as balizas usualmente aplicadas.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA
. APLICABILIDADE DO CDC.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO
DE SERVIÇO PÚBLICO POR DÍVIDA DO ANTERIOR POSSUIDOR DO IMÓVEL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DA
ENERGIA
ELÉTRICA
DEPOIS DO PAGAMENTO DA FATURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É pacífico o entendimento, segundo o qual incidem as disposições do diploma consumerista às demandas envolvendo consumo de
energia
elétrica
por consumidor doméstico, como nos autos. 2. Hipótese em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito, esse de responsabilidade do anterior titular da unidade consumidora, repetição do indébito em dobro e indenização por
danos
morais
experimentados, em razão de a concessionária demandada ter interrompido o serviço, mesmo com as faturas de consumo regular em dia, em decorrência de dívida pretérita em nome do anterior possuidor do imóvel, só restabelecendo o serviço essencial após a quitação do débito impugnado. 3. O condicionamento de transferência de titularidade e/ou ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro é descabido. A obrigação decorrente da prestação de serviços de
fornecimento
de
energia
elétrica
é de natureza pessoal (propter personam), sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de obrigação propter rem. Portanto, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor/proprietário do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual possuidor/proprietário do imóvel. 4. A demora injustificada da concessionária para restabelecer o
fornecimento
na unidade consumidora do autor, o que se deu somente após o pagamento da fatura da anterior possuidora do imóvel, configura ato ilícito, passível de indenização por dano moral. 4
. Quantum indenizatório mantido, pois observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto
. 5. Patente o direito à devolução em dobro do indébito, eis que ausente erro escusável. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15 e do enunciado administrativo nº 07 do STJ.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70079075248, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/01/2019)

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA
ELÉTRICA
. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DÉBITO DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. A ré é prestadora de serviço público essencial à população, a qual paga tarifa de
energia
elétrica
como remuneração pelo serviço prestado, sendo obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e, no caso, contínuo, com base no art. 22 do CDC. Hipótese em que o débito cobrado diz respeito a terceiro, não podendo a ré cobrá-lo da parte autora. A obrigação advinda do consumo de
energia
elétrica
é propter personam, não respondendo o consumidor subsequente por débitos anteriores a que não deu causa.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70080080716, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 30/01/2019)

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo integralmente a sentença recorrida quanto aos demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/10/2022